Tribunal: TJES
Processo: 5000032-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALONSO PEREIRA DE PAULA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000032-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALONSO PEREIRA DE PAULA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: WELDER SANTOS SCHMITTEL - ES25514-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO APÓS SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL VÁLIDO. VÍCIO MATERIAL NO MANDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em virtude de mandado expedido no ano de 2018, cuja execução ocorreu após a prolação de sentença absolutória pelo Tribunal do Júri, a qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da custódia de paciente cujo mandado de prisão foi cumprido tardiamente, após sua absolvição em plenário, e que apresenta fundamentação relativa a terceiros estranhos à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença absolutória pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 492, inciso II, do Código de Processo Penal, faz cessar imediatamente o fundamento para a manutenção de qualquer medida cautelar prisional anteriormente decretada. 4. O cumprimento de mandado de prisão expedido há anos, sem a devida atualização ou reiteração fundamentada diante do novo cenário processual (absolvição), viola o princípio da legalidade e a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 5. Constata-se vício material grave quando o mandado de prisão, embora nomine o paciente, utiliza como suporte fático e jurídico a fundamentação destinada à decretação da prisão preventiva de terceiros, revelando ausência de correlação lógica e jurídica. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a sentença absolutória torna ilegal a manutenção da prisão cautelar, ante o desaparecimento do
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para confirmar a liminar e garantir a liberdade do paciente, em razão da inexistência de título jurídico válido para a custódia.

Tese de julgamento
:

A sentença absolutória, ainda que pendente de trânsito em julgado, esvazia o título executivo que amparava a prisão cautelar anterior.

É ilegal a execução de mandado de prisão cujo conteúdo decisório fundamenta-se exclusivamente em fatos atribuídos a terceiros.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI CPP, art. 312 CPP, art. 492, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.158/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 8/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000032-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALONSO PEREIRA DE PAULA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: WELDER SANTOS SCHMITTEL - ES25514-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrado por Welder Santos Schmittel em favor de
Alonso Pereira de Paula
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Cariacica/ES.

O impetrante sustenta a inexistência de título jurídico válido para a manutenção da custódia, além de vício material no mandado, que fundamenta a prisão em decisão relativa a terceiros.

A decisão de deferimento da liminar deve ser confirmada.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que o Conselho de Sentença absolveu o paciente, com julgamento de improcedência da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 492, inciso II, do Código de Processo Penal. Tal sentença foi regularmente juntada aos autos
antes do cumprimento da ordem prisional
, o que evidencia a inexistência de título jurídico válido a amparar a execução da medida cautelar.

A prisão foi executada sem decisão judicial contemporânea e fundamentada que determinasse a custódia após o julgamento absolutório.
A manutenção de mandado expedido em 2018, dissociado do atual estágio processual, não supre a exigência constitucional de motivação idônea
.

Ademais, verifica-se vício material grave no mandado de prisão cumprido. Embora identifique nominalmente o paciente, a fundamentação transcrita refere-se à decretação da prisão preventiva de terceiros, inexistindo correlação lógica entre o conteúdo decisório e o sujeito passivo da ordem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manutenção da prisão cautelar diante da ausência de título judicial atual e válido, especialmente após sentença absolutória:

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prolação de sentença absolutória, ainda que não transitada em julgado, torna ilegal a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, ante o desaparecimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 815.158/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 8/5/2023)

A execução tardia de ordem antiga, sem reavaliação à luz da realidade processual — que incluiu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a posterior absolvição —,
configura manifesto constrangimento ilegal
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem de
habeas corpus
, para ratificar a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.